Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703073-48.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DIVINO ANTÔNIO DA SILVA RECORRIDOS: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRETOR. IMPUTAÇÃO EXPRESSA DE CONDUTAS ILÍCITAS, EM TESE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRÊMIO FIXADO POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EQUIPARAÇÃO A PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA 1. Embora o corretor de seguros seja apenas o intermediário do contrato, estará legitimado para figurar no polo passivo na ação em que lhe sejam expressamente atribuídas condutas ilícitas, causadoras ou contributivas para a ocorrência dos prejuízos alegados pelo consumidor. Assim, havendo expressa imputação de responsabilidade à corretora pela participação nas negociações que culminaram com a majoração substancial do prêmio, bem como alegação de falha no dever de informação, está presente a sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação revisional. Em conformidade com a teoria da asserção, a aferição da efetiva existência de responsabilidade deve ser analisada como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não é cabível equiparar os contratos de plano de saúde e de seguro de vida, haja vista a diversidade de seus objetos e a ausência de completa correspondência entre as sistemáticas de custeio. 3. Ao fim da vigência de apólice de seguro de vida em grupo, a modificação dos riscos cobertos, conforme apurado por critérios atuariais, se reflete no valor do prêmio para a apólice que vier a ser assumida em seguida. Daí porque não se mostra abusiva a elevação do prêmio em razão da idade do segurado, mormente quando desde a contratação inicial foi informado da existência de valores diferenciados conforme tal critério, o qual encontra correspondência com a realidade fática do risco coberto. 4. Se a proposta de seguro é clara em informar que os custos do seguro são tabelados em função da idade do segurado, descabe falar-se em violação ao dever de informação. 5. Recurso de apelação e apelo adesivo não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 15, § 3o, da Lei 10.741/2003, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando evidente ilegalidade dos reajustes aplicados no seguro de vida, ao argumento de que houve não só discriminação do idoso pela cobrança diferenciada em razão da idade, mas também descumprimento do dever de informação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIA AMÉLIA SARAIVA, OAB/SP 41.233 (ID. 34184404). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 15, § 3o, da Lei 10.741/2003, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Primeiramente, importa assinalar que, conforme se apurou ao longo da instrução processual, notadamente pelas informações prestadas pelos réus, a majoração do prêmio de seguro não se deu exclusivamente em razão do avançar da idade do segurado, mas, sim, pela inviabilidade de se manter as condições e coberturas anteriormente contratadas, segundo os cálculos atuariais que embasam a aceitação, ou não, das propostas de seguro. Com efeito, expirada a vigência de uma apólice, não há obrigatoriedade legal de que os mesmos valores de prêmio sejam assegurados por ocasião da contratação da nova apólice. Com efeito, se a estimativa dos riscos a serem cobertos sofre variação considerável no período da vigência, a seguradora não é obrigada a manter as mesmas condições para a contratação posterior. Mesmo que se considere que o aumento da sinistralidade no grupo coberto está relacionada, dentre outros fatores, ao avanço da idade do grupo segurado, tal não se mostra suficiente para que se considere o aumento abusivo, conforme o entendimento jurisprudencial mais recente sobre o tema. Em que pesem os argumentos expendidos pelo autor, os contratos de plano de saúde e de seguro de vida não podem ser equiparados, para os fins pretendidos, seja porque os seus objetos são distintos, seja porque não há exata correspondência entre os critérios matemáticos que norteiam a cobertura dos riscos respectivos. Com efeito, o plano de saúde visa assegurar os tratamentos necessários a resguardar a saúde do cliente e, em última análise, preservar a sua vida. O seguro de vida, porém, apesar da nomenclatura consagrada, se relaciona com a proteção do patrimônio de pessoas indicadas pelo segurado, em especial seus familiares, embora não exclusivamente - art. 790, do CC. Sendo assim, como a idade é um fator que agrava sobremaneira o risco segurado, não há abusividade na estipulação de prêmios diferenciados entre as distintas faixas etárias, mormente quando a proposta apresenta informações claras a este respeito, como se verifica no caso. Desde a contratação inicial, foi informado que “os capitais segurados serão fixados em função da idade do Proponente de acordo com as faixas etárias constantes das Tabelas de Vendas vigentes” e que “igual critério será adotado para a fixação e cálculo dos custos do seguro contratado” (ID no 28971000, pág. 2, cláusula 5). Não socorre ao autor a alegação de vício de informação quanto aos percentuais de reajuste, pois, em verdade, não se trata de reajustar os prêmios entre o fim da vigência de uma apólice e o início da outra, mas, sim, de cobrar o prêmio estipulado para cada faixa etária, conforme a tabela em vigor no momento da renovação. O que ocorreu foi que, por ocasião da renovação em 2017, o prêmio fixado foi alterado substancialmente, e o autor, embora pudesse cancelar a autorização de renovações sucessivas dada à corretora, permaneceu vinculado ao seguro, pagando as parcelas do prêmio em conformidade com os novos valores, até o ajuizamento da ação em 02/03/20. Neste caso, a conduta do autor equivale à confirmação tácita da relação contratual e, como o risco esteve efetivamente coberto, não lhe assiste razão quanto à repetição dos valores pagos” (ID. 31004555). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS sejam realizadas em nome da advogada MARIA AMÉLIA SARAIVA, OAB/SP 41.233 (ID. 34184404). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016